Tribunal: TJMT
Processo: 0000611-33.2010.8.11.0094
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000611-33.2010.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (EMBARGANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), APOLINARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 57.512.634/0001-40 (EMBARGADO), WALTER EDSON CAPPELLETTI - CPF: 135.691.068-88 (ADVOGADO), OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), APOLINARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 57.512.634/0001-40 (EMBARGANTE), OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), WALTER EDSON CAPPELLETTI - CPF: 135.691.068-88 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (EMBARGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO E TEORIA DO FATO CONSUMADO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

O recurso.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou o mérito de apelação em ação de usucapião extraordinária, com reconhecimento da prescrição aquisitiva da área de 102,3742 ha.

Fato relevante.
O Superior Tribunal de Justiça determinou novo julgamento dos aclaratórios para análise de omissões quanto à alegada conexão com ações reivindicatórias e aplicação da teoria do fato consumado.

A decisão recorrida.
Acórdão embargado apreciou o mérito recursal sem enfrentar as questões indicadas pelo STJ.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve reconhecimento de conexão entre a ação de usucapião e ações reivindicatórias; e (
ii
) saber se é aplicável a teoria do fato consumado em razão de suposto julgamento conjunto.

III. Razões de decidir

Não houve declaração de conexão entre a ação de usucapião e as ações reivindicatórias, nem julgamento conjunto dos processos.

As ações reivindicatórias foram extintas por ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, sem análise do mérito e sem vinculação com o presente feito.

A ausência de conexão afasta a aplicação da teoria do fato consumado.

O acórdão embargado apreciou indevidamente o mérito recursal em desacordo com a determinação do STJ, o que impõe sua cassação.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para cassar o acórdão e esclarecer a inexistência de conexão e de fato consumado, mantendo-se acórdão anterior que reconheceu a prescrição aquisitiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.213.299/MT, Rel. Min. Raul Araújo.

R E L A T Ó R I O

O autor propôs
a presente
Usucapião Extraordinária
buscando
a prescrição aquisitiva da parte ideal correspondente a 102,3742ha, de uma parte maior de 294,796ha, na Gleba
Tabaporã
, matrícula n. 900 do Cartório de Registro de Imóveis daquele município, conforme se extrai do memorial descritivo com Id 229789669 – Pág. 45/50.

A
demanda foi extinta
por
perda do objeto e falta de interesse de agir
, situação revertida
conforme Acórdão de Id n.
255193681
,
que acolheu a preliminar de nulidade da sentença e determinou a devolução dos autos à instância de origem
para regular
processamento
.

Opostos Embargos de Declaração
por ambas as partes, negou-se provimento aos
Aclaratórios
do réu e deu-se provimento aos do
autor para,
“...
além de anular a sentença, conforme já decidido, analisar o mérito do Recurso de Apelação e a ele dar provimento para declarar a prescrição aquisitiva da área de 102,3742ha, na Gleba
Tabaporã
, matrícula n. 900 do Cartório de Registro de Imóveis desse mesmo município, cujos limites estão descritos nos autos, em favor do apelante. A presente decisão constitui título para registro em Cartório.
”
(Id n.
269299271
).

Os
réus opuseram
novos Declaratórios
que foram rejeitados (Id n.
277183436
)
então, interpuseram Recurso Especial
, cuja decisão de Id n.
313120399
, proferida pelo Min.

Raul Araújo
, anulou o acórdão quejulgouos Embargos de Declaração e determinou a prolação de novo
decisum
, nos seguintes termos:

“
Dessarte, verifica-se que o acórdão recorrido, apesar de devidamente provocado, acabou deixando de apreciar pontos relevantes suscitados pelas recorrentes,
notadamente em relação à
existência de conexão, da teoria do fato consumado e de que o magistrado de origem teria
determinado o julgamento conjunto, sem que houvesse oposição das partes.

(...)
.”

Delimitando-se, desse modo, o que deve ser apreciado nestes Embargos de Declaração.

As partes se manifestaram nos Ids
ns
.
348016862

e
353153369
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em cumprimento ao
decidido no REsp n.
2213299
/
MT
(
Id n.
313120399
)
, passa-se a apreciar
se há fato consumado em razão de definição do magistrado para julgamento em conjunto
, decorrente de conexão.

Tal questionamento decorre do
julgamento dos Embargos de Declaração de Id n.
269299271
que deu provimento a pedido do autor para
confirmar a anulação da sentença
e apreciar o mérito da
Apelação
a fim de lhe dar
para declarar a prescrição aquisitiva da área de 102,3742ha, na Gleba
Tabaporã
, matrícula n. 900 do Cartório de Registro de Imóveis desse mesmo município, cujos limites estão descritos nos autos, em favor do apelante.

Cumpre esclarecer que a sentença extinguiu o feito por entender que, tendo o autor vendido a área
usucapienda
operou-se a perda
superveniente do objeto
.
Na Apelação, o autor
defendeu
a permanência do interesse de agir e
pugnou pel
o julgamento do mérito
, uma vez que superada a fase instrutória.

Intimado do para apresentar contrarrazões, o réu (aqui embargado),
de
ixou de se manifestar, conforme certificado no Id n.
229790188
, vindo a
comparecer nos autos
, sem que houvesse sido intimado,
apenas para apresentar os Memoriais de Id n.
254176197
, momento em que trouxe o argumento do
julgamento em conjunto e do
fato consumado
,
a que se refere o
decisum
da Corte Superior.

Nessa oportunidade, o
réu (embargado) sustentou que, tendo sido acolhida a
falta de interesse e ilegitimidade do autor (embargante)
em duas
Aç
ões
Reivindic
atória
s
n.
0000323-51.2011.8.11.0094

e
0000322-66.2011.8.11.0094
, que teve
, na primeira,
como autor
Apolinário Empreendimentos Imobiliários e Décio Apolinário
e réu Hildebrando José Pais dos Santos
e, na segunda

Apolinário Empreendimentos Imobiliários e Décio Apolinário e réu Nilton Martins Garcia
, esta, por ser conexa, também deveria seguir o mesmo conclusão.

Ess
a a motivação de arguir a necessidade da manifestação sobre uma conexão que já teria transitado em julgado e a teoria do fato consumado.

No entanto, no julgamento desses dois processos reivindicatórios (
0000323-51.2011.8.11.0094 e 0000322-66.2011.8.11.0094
)
que tiveram sentença em conjunto,
decidiu-se
expressamente,
o seguinte:

“
Assim,
IMPÕE-SE AOS AUTOS de nº 0000322-66.2011.8.11.0094, o reconhecimento da ILEGITIMIDADE DE HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS e NILTON MARTINS GARCIA, e aos autos de número 0000323-51.2011.8.11.0094 a ILEGITIMIDADE DE HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS COMPOR A LIDE
.

Por via de consequência, reconhecida a ilegitimidade das partes componentes do polo passivo das demandas, torna-se incompleta a triangulação processual, de modo que inexiste sítio para prosseguimento do feito, eis que se trata de condição essencial para propositura da ação.

Impondo-se ao feito a sua extinção, em razão da perda do interesse de agir e ausência de legitimidade ad causam.
”

Na fundamentação, embora tenha mencionado
este processo (0000611-33.2010.8.11.0094), em momento nenhum há definição a respeito de conexão, tampouco houve julgamento deste em conjunto com aqueles
, como se vê claramente
tanto
na sentença das Reivindicatórias, como da Usucapião
que
, frisa-se,
foi
julgada
separadamente e sem fazer nenhuma referência aos outros
dois mencionados
pro
cessos
.

Diante disso,
em atendimento ao determinado pelo STJ, esclarece-se que não
houve declaração de conexão
, por conseguinte, não se observa a aplicação da
teoria do fato consumado.

Assim, como chamado o feito à ordem na decisão de Id n.
350532395
para, novamente intimar o réu/embargado a fim
de dar a ele conhecimento de todos os atos proce
ssuais, faz-se necessário também utilizar-se do mesmo instituto para
,
a
fim de anular
o acórdão de Id n.
337256883
que, equivocadamente, apreciou o mérito
recursal quando deveria atentar-se para o definido no REsp n.
2213299/MT
.

Pelo exposto,
acolho
os Embargos de Declaração de Id n.
341110897
para cassar o acórdão de Id n.
33725688
3 e, atendendo o comando do
REsp n. 2213299/MT
, esclarecer que não houve
decisão de conexão prévia o que afasta a teoria do fato consumado, mantendo-se, contudo,
os termos exatos do acórdão de Id n.
269299271
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026